Tribunal: TJDFT
Processo: 0008203-71.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008203-71.2013.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: WALTER MANOEL DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. PRINCIPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DERRUBADA DE MURO LOCALIZADO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste violação ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu o disposto no art. 132 do Código revogado. 2. No caso dos autos, restou comprovado o nexo de causalidade entre as avarias ocorridas na propriedade do autor (dano) em decorrência da falha da prestação do serviço público (conduta). Portanto, merece guarida o pedido da parte autora de condenação da parte ré por danos materiais. 3. Não há como acolher o pedido de indenização por danos morais, pois não estão presentes os requisitos necessários à configuração do abalo aos direitos da personalidade do autor. 4. Apelação parcialmente provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, do CPC, e 2o, caput, da Lei 9784/99, sustentando não estar provado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo recorrido e a falha de prestação do serviço público; b) artigo 1o-F da Lei 9.494/97, insurgindo-se contra os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês fixado no acórdão vergastado; c) artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, alegando que os honorários devem ser fixados nos termos traçados pela legislação processual civil; d) artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, defendendo a inaplicabilidade da multa em razão dos embargos de declaração tidos como protelatórios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral das matérias debatidas, indica malferimento aos artigos 37, caput, da CF, 1o-F da Lei 9.494/97, 85, § 3o, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, bem como aos princípios da segurança jurídica e da supremacia do interesse público, reeditando os mesmos fundamentos expedidos no apelo especial. Pede, ao final de ambos os recursos, a atribuição de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.495.146 (Tema 905) e pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), sob o rito dos precedentes, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 20789028). Em nova análise da matéria, a Quinta Turma Cível deste TJDFT adequou-se à orientação sedimentada pelas Cortes Superiores nos paradigmas acima mencionados (ID 25253845), ao fazer constar que “deve ser aplicado o IPCA-e na correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança”. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário em relação à impugnação dos juros de mora. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outra tese nas razões dos apelos, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante às teses de inexistência de nexo de causalidade para fins de condenação em danos materiais, dos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais e da inaplicabilidade de multa por embargos de declaração protelatórios. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar tais assuntos, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, e aos princípios da segurança jurídica e da supremacia do interesse público, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos e princípios constitucionais tidos por vilipendiados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF” (RE 1250685 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 21/6/2021) O apelo extremo ainda não deve prosperar com base na apontada negativa de vigência aos artigos 85, § 3o, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional” ((ARE 1304704 AgR, Relator LUIZ FUX DJe 28/4/2021). Por fim, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031